Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Processo : 0701815-82.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (ids. 179191985 e 181580958 dos autos originários n. 0720182-31.2023.8.07.0020), proferida em ação de execução de título extrajudicial, na qual o Juízo a quo declinou da competência, de ofício, para a Comarca de Paracatu/MG, sob o fundamento de que “a natureza da relação do negócio jurídico discutido nos autos é de consumo, fazendo com que a competência para processamento e julgamento da demanda seja atraída para o foro de domicílio da consumidora”. A EXEQUENTE-AGRAVANTE nega que haja relação de consumo entre as partes, pois a agravada é pessoa jurídica de direito privado (microempreendedor individual) e realizou a compra de vidros temperados para revenda em seu estabelecimento comercial que adota como nome fantasia DULAR VIDROS PLANEJADOS. Defende que a duplicata que aparelha a execução teve origem em uma relação mercantil, regida pela Lei 5.474/68, afastando-se a incidência do CDC. Salienta que, cuidando-se de competência relativa, a Súmula 33 do STJ obsta a declaração de ofício. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão para manter a competência no juízo originário. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Em regra, na ação de cobrança de duplicata ou de triplicata a competência é do foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita (art. 53, III, "d", do CPC), considerando aquele designado como praça de pagamento constante do título, nos termos do art. 17 da Lei no 5.474/68. Nesse passo, verifico que as duplicatas cobradas indicam como local do pagamento o foro de Águas Claras (id. 174755564 na origem). Entretanto, quando se trata de duplicata sem aceite, como na hipótese em exame, não há acordo entre as partes para eleição do foro. Destarte, a praça de pagamento não pode ser fixada de forma unilateral pelo credor. A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que tem incidência a segunda parte da norma contida no artigo 17 da Lei no 5.474/68, ou seja, que prevalece competência do foro do domicílio do devedor, quando inexiste manifestação de adesão ao foro fixado unilateralmente pelo credor no título. Nesse sentido, confira-se o julgado do STJ: RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATA SEM ACEITE. FORO COMPETENTE. ART. 17, 2a PARTE, DA LEI No 5.478/68. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os temas relativos aos artigos 100, IV, "d", do Código de Processo e Civil e 20 da Lei no 5.478/68 não foram debatidos pelo Tribunal de origem; sequer foram opostos embargos declaratórios, com objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, pois, o requisito do prequestionamento, ficando obstaculizada a via de acesso à instância especial, pela incidência, mutatis mutandis, dos enunciados nos 282 e 356 da Súmula do Col. Supremo Tribunal Federal. 2. Inexistindo manifestação de adesão, quanto ao foro, unilateralmente fixado no título pelo credor, é de incidir a segunda parte da regra insculpida no artigo 17 da Lei de Duplicatas. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 762.683/PR, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 11/12/2007, DJ 11/02/2008. Grifado) No mesmo sentido, já decidiu esta eg. Corte: COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. DUPLICATA. PROTESTO. Não havendo acordo entre as partes sobre o foro competente para execução lastreada em duplicata, prevalece o foro do domicílio do devedor, não o foro fixado unilateralmente pelo credor (art. 17, da L. 5.474/68). Agravo não provido. (AGI 2012.00.2.014568-6, Rel. Desembargador Jair Soares, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25.7.2012, Publicado no DJE: 2.8.2012) DUPLICATA NÃO ACEITA - FORO COMPETENTE PARA A RESPECTIVA AÇÃO DE COBRANÇA. Não estando aceita a duplicata, não se permite ao sacador que estabeleça, de forma unilateral, a praça de pagamento, por isso que prevalece, em casos que tais, para efeito de fixação da competência, a regra geral de que o devedor deve ser demandado no foro de seu domicílio - inteligência dos arts. 17 da Lei número 5474/68 e 100, inciso IV, letra "d", do CPC. Decisão: deu-se provimento ao recurso. Unânime. (AGI 765896, Rel. Desembargador J.J. Costa Carvalho, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 31.3.1997, Publicado no DJU SECAO 3: 14.8.1997) Ocorre que a hipótese envolve competência territorial, que, como se sabe, tem natureza relativa. Ao depois, necessário mencionar que, segundo o documento anexado no id. 55074841 – p. 5, a agravada é uma microempreendedora individual do comércio varejista de vidros, o que, a priori, afasta a incidência do CDC. Com efeito, ao que tudo indica, a duplicata que aparelha a execução foi emitida em razão da compra de mercadorias pela agravada, utilizadas para fomentar a sua atividade empresarial. Não sendo destinatária final do produto, a agravada não pode ser considerada consumidora. Nesse contexto, em se tratando de incompetência relativa, e não evidenciada uma relação de consumo, não cabe conhecê-la de ofício pelo juiz. A propósito, confira-se o aresto deste Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA. LEI No 5.474/1968. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ART. 65, DO CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais determinou a redistribuição dos autos do processo ao fundamento de que, por se tratar de crédito consubstanciado em duplicata, é competente o Juízo do domicílio do devedor. 1.1. O Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia suscitou conflito negativo de competência aduzindo para tanto a impossibilidade de declaração de incompetência relativa de ofício. 2. Na ação de execução fundada em duplicata, o foro competente é o da praça do pagamento constante do título ou o do domicílio do comprador, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/1968, configurando hipótese de competência territorial, sabidamente relativa. 3. Nos casos de competência relativa, é elementar que o exame dessa peculiaridade não pode ser objeto de deliberação de ofício pelo magistrado. Cuida-se de matéria que deve ser alegada por meio de exceção formal dilatória pelo réu, nos termos do art. 65, do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente (art. 43 do CPC). 5. Estabelecida a competência do juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, ali devem permanecer os autos do processo, até que sobrevenha solução à pretensão respectiva. 6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1142811, 07148329820188070000, Rel. Des. ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, julgado em 3/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Grifado) Destarte, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o juízo a quo determinou a remessa imediata dos autos à Comarca de Paracatu/MG. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator